Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702643-18.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: POLYANE CASSIA TAVARES CAGALI AGRAVADO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora